Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DESPACHO A apelada, por meio da petição de ID 60283181, noticia o descumprimento da decisão de ID 53355922, que DEFERIU o pedido de antecipação de tutela, para que a ré autorize “os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos termos do relatório médico de ID 127129480, com exceção do coletor ósseo descartável com duas peneiras, duas membranas de colágeno e seis parafusos para fixação da maxila”. Verifica-se que o procedimento cirúrgico se enquadra como urgente, tendo em vista que "a demora na realização da cirurgia pode causar degeneração progressiva das articulações temporomandibulares, que, como consequência, piora o quadro de retrusão mandibular e mordida aberta anterior, além de piorar os sintomas de dor e disfunção temporomandibular". Assim, manifeste-se a apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca dos fatos narrados na petição de ID 60283181. Após, retornem os autos cls. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora